Tribunal: TJMT
Processo: 1015318-31.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015318-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LOURIVAL ALVES DORNELA - CPF: 028.104.841-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, sob a alegação de abandono da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve inércia processual do autor apta a caracterizar abandono da causa; (ii) se a extinção do feito sem resolução do mérito poderia ter ocorrido sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de Decidir:

O art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado antes da extinção do feito por abandono de causa. A ausência dessa intimação configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, princípios assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/88.

A jurisprudência pacífica considera nula a sentença que extingue o processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte exequente.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde Mt contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de
Lourival Alves Dornela
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, a Cooperativa defende que vem diligenciando para

encontrar bens passíveis de penhora em nome do executado, requerendo o auxílio do juízo, com a expedição de pesquisas pelos sistemas informatizados do judiciário. No entanto, mesmo tendo manifestado nos autos, foi surpreendida com a sentença de extinção, nos termos do artigo 485, III, do CPC, por ter supostamente deixado de promover os atos e as diligências que lhe incumbia.

Segue sustentando que, em momento algum houve a intimação pessoal da cooperativa credora para dar-lhe conhecimento da obrigação e da penalidade, caracterizando-se
erro in procedendo
, vez que se trata de erro da atividade judicial e não do conteúdo do ato.

A seu ver, necessário seria que a parte recorrente fosse intimada pessoalmente para, em 05 (cinco) dias, suprir a aludida falta. Em caso de descumprimento do comando judicial, aí sim estaria o julgador autorizado a proceder à extinção do feito, conforme determina o artigo 485, III, § 1º, do CPC5, hipótese que não ocorreu no caso em analise. Assim, não
havendo a intimação pessoal da parte autora, resta configurada a nulidade processual.

Firme nesses argumentos requer, ao final, a cassação da sentença extintiva e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Cumprimento de sentença interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde, em desfavor de Lourival Alves Dornela.

Durante o curso processual, o d. magistrado de origem determinou a intimação da autora para
apresentar o demonstrativo de débito atualizado, bem como efetuar o recolhimento da taxa, para a pesquisa pretendida, conforme determina a Lei n. 11.077/2020. (id. 296353982)

A parte autora pugnou pela a dilação do prazo para a juntada da planilha atualizada, bem como das custas para prosseguimento do feito. (id. 296353983)

Em seguida, o d.
magistrado entendeu pela configuração da falta de interesse da parte no prosseguimento do feito e extinguiu o processo por abandono (id.
296353984)
.

Irresignada, a financeira recorre asseverando, em síntese, a não configuração do abandono, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida, porquanto embora tenha havido intimação para dar prosseguimento ao feito, tal ato processual não operou de forma pessoal.

Deveras, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta, o que não foi observado na espécie.

É cediço que, a ausência de tal procedimento configura violação do devido processo legal e do contraditório, princípios basilares assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem à parte o direito à ciência inequívoca dos atos processuais que exigem sua manifestação.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há uma questão em discussão: definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O
art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito. O objetivo é garantir que eventual inércia do advogado não prejudique os interesses da parte. No caso concreto, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que configura violação ao § 1º do art. 485 do CPC e compromete a validade da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO : Recurso conhecido e provido”.

(RAC n.

0000561-95.2006.8.11.0110, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J . 27.11.24 - negritei)

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025